Tribunal: TJES
Processo: 5007885-42.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007885-42.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walméa.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007885-42.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: ILDEU JACINTO ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrida
ILDEU JACINTO ALVES
ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA
, alegando em sua petição inicial,
que fora induzido por um funcionário da RMD a assinar alguns papéis e a fornecer dados,
sendo que posteriormente descobriu que autorizou o Banco Itaú a fazer um empréstimo,
sem ter autorizado,
cujo valor foi depositado em sua conta na Caixa e movimentado por terceiros que tinham acesso a mesma.
Diante disso, requer a nulidade do contrato, com devolução em dobro do valor indevidamente pago e indenização por danos morais, em razão dos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:

“
Ante o exposto,
julgo procedente
o pleito autoral para: a) confirmar a decisão de ID 26531854 e declarar a nulidade do contrato nº. 639372428 e do débito dele decorrente; b) condenar a requerida a restituir as parcelas cobradas da consumidora, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, devendo o montante ser apurado por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; c) condenar a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).
.”

A parte requerida BANCO ITAÚ, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID 15959975), alegando preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, culpa exclusiva do recorrido, ausência de falha na prestação dos serviços, a validade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente/recorrida não apresentou contrarrazões (ID 15339931).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No que diz respeito
a
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela recorrente, tenho que não merecem acolhimento. Isso porque, em princípio, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

Além disso, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (in statu assertionis), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Pois bem, não tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor foi vítima de um golpe, de forma que o meliante entrou em contato pessoalmente com o mesmo, enganando-o a celebrar o contrato bancário (ID 15959865), fornecendo seus documentos, e, inclusive, conseguindo acesso aos seus dados bancários para transferência dos valores recebidos para conta da empresa fraudadora, conforme narrativa constante da inicial (ID 15959837).

A tese defendida pelo banco é de culpa exclusiva do autor, bem como de que não pode ser responsabilizado por fraude perpetrada com a participação do próprio requerente, ou seja, o autor “caiu” em um golpe realizado por orientações recebidas de forma pessoal, sendo que a instituição financeira em nada contribuiu para o prejuízo.

Ainda que a promovente demonstre o golpe sofrido, não há nos autos provas de que o requerido contribuiu para fraude. A questão relatada nos autos não é nova, sendo o caso típico de “golpe da falsa assessoria”. E o banco, de fato, demonstrou que foi o próprio autor quem fornecera todos os elementos para a celebração do contrato e garantira o acesso dos fraudadores a sua conta bancária para transferirem livremente o valor do empréstimo.

Assim, de acordo com as informações prestadas pelo próprio autor, é inegável que a fraude somente se perpetrou por sua exclusiva atuação, que fragilizou todas as suas informações pessoais para terceiros para viabilizar o golpe junto ao banco requerido.

Desta forma, não há como responsabilizar a instituição ré, até porque, quem ignorou os maiores indícios da fraude perpetrada foi o próprio requerente, sobretudo ao confiar piamente nas orientações recebidas.

Assim, acolho a tese defendida pelo recorrente, sendo o caso de improcedência do pedido inicial, haja vista que o mesmo não pode ser responsabilizado por danos materiais e morais nos quais não tenha dado causa com alguma conduta, seja ativa, seja omissiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,
24
de

setembro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia ao ilustre Relator para divergir de seu posicionamento, por entender que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau conferiu a correta solução jurídica ao caso concreto, em estrita observância aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e à proteção devida ao consumidor idoso.

O caso em tela envolve consumidor idoso, detentor de hipervulnerabilidade reconhecida pela doutrina e jurisprudência. Conforme bem pontuado na sentença, o banco recorrente não logrou demonstrar que prestou informações claras, adequadas e específicas sobre a forma de contratação via biometria facial ("selfie").

Para um consumidor idoso, habituado a documentos físicos, a utilização de uma fotografia para validar um empréstimo de vultosa quantia exige um cuidado redobrado da instituição, o que não foi observado. A ausência de um "consentimento informado" torna o negócio jurídico nulo, pois a vontade do consumidor foi viciada pela falta de compreensão do método tecnológico utilizado.

A tese de culpa exclusiva do consumidor não deve prosperar. Ao disponibilizar mecanismos de contratação digitais baseados apenas em comparação de fotos e digitalização de documentos — meios considerados precários pelo juízo
a quo,
entendimento do qual coaduno — a instituição financeira assume o risco de fraudes.

A fraude perpetrada por terceiros, valendo-se das facilidades e lacunas do sistema de contratação eletrônica do banco, caracteriza
fortuito interno
, não excluindo a responsabilidade da instituição (Súmula 479 do STJ).

Declarada a nulidade do contrato por inexistência de manifestação de vontade válida, a devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma
dobrada
, uma vez que a conduta do banco, ao lançar descontos em benefício previdenciário sem a devida cautela, contrária à boa-fé objetiva. Sobre o tema, importante ressaltar o Enunciado 29 das Turmas Recursais deste Tribunal, aplicável por analogia:

ENUNCIADO Nº 29
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Quanto aos danos morais, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional. A angústia de ver recursos indispensáveis à subsistência subtraídos por um golpe viabilizado pela falha de segurança bancária ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade da pessoa idosa.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autorizado pelo Enunciado 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL